Tribunal: TJDFT
Processo: 0728803-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em execução autuada sob o no 0707061-85.2017.8.07.0006, proposta em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS BEZERRA EIRELI – ME E OUTROS, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou a desconstituição da penhora em razão da ausência de interesse da parte. Em suas razões recursais, afirma que a perda de interesse do credor na penhora deve se manifestar de maneira expressa, não admitindo presunção. Alega que a desconstituição da penhora deveria ser precedida de intimação da parte, na forma prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil. Aponta violação aos princípios da cooperação e da não surpresa. Argui a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora deferida. Comprovante de recolhimento das custas no id 18571115. Por intermédio do despacho de id 18633361, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte apresentou a petição e documentos de id 19030196 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Dispõe o artigo 844 do Código de Processo Civil que para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Ou seja, há previsão legal expressa atribuindo o encargo ao credor. Na hipótese sob exame, a penhora dos imóveis descritos na peça recursal foi deferida pelo juízo em 24/5/2019, oportunidade em que se determinou, no prazo de 20 dias, o registro imobiliário da constrição e a comprovação, pelo credor, da averbação com a matrícula atualizada do imóvel (id 35357144 da origem). Diante de sua inércia, o comando judicial de id 64054199 da origem, ao passo em que ressaltou que já haviam “expedidos o termo de penhora (Id 39988205), a certidão para registro da penhora (Id 39993659) e o mandado de avaliação dos imóveis (Id 39996737)”, conferiu nova oportunidade para que o credor comprovasse o registro da constrição no registro imobiliário. Em petição formulada na origem, o agravante requereu que a medida fosse praticada pelo juízo, mediante expedição de ofício. O pleito, todavia, foi fundamentadamente indeferido na decisão proferida em 25/6/2020 e sobre a qual não há notícia de interposição de recurso. No mesmo ato processual, concedeu-se terceira oportunidade para efetuar o registro. Ao contrário do que alega o agravante, a perda superveniente do interesse na finalização do processo de expropriação do bem não se manifesta exclusivamente de maneira expressa pelo credor, mas também pela prática de atos incompatíveis ou com a omissão no impulso de condutas que lhe incumbem. A despeito do agravante afirmar que deveria ser observada a regra prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, percebe-se que o juízo a quo conferiu mais de uma oportunidade para que a parte efetuasse o registro da penhora. Chama a atenção a alegação do agravante de que houve violação ao princípio da cooperação por parte do juízo singular, quando em verdade o único ator processual que não cooperou para a ultimação da penhora foi o próprio credor. É paradoxal, ainda, que o credor/agravante ao invés de cumprir a obrigação processual que a lei expressamente lhe determina, de empreender o registro da penhora no Ofício do Registro Imobiliário competente, prefira insurgir-se por meio de recurso, assumindo os riscos de perder a garantia processual que já alcançou. No entanto, a despeito dessa circunstância, considerando que a imediata desconstituição da penhora tem aptidão para produzir efeitos de difícil ou impossível reparação, justifica-se a manutenção da constrição exclusivamente para evitar o esvaziamento da discussão quando houver deliberação pelo órgão colegiado. Diante do exposto, DEFIRO, com reserva, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso somente até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator